Tribunal: TJPA
Processo: 0000733-47.2004.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000733-47.2004.8.14.0070

APELANTE: EDUARDO JOSE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CP. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
. PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 12 (DOZE) ANOS.

APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP
. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. RECONHECIMENTO OFICIOSO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Incidência, na espécie, de causa modificadora da prescrição, por ser o apelante, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

3. Sendo a pena aplicada de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP, reduzido à metade, por força da menoridade do agente. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia (22/06/2004) e a data da publicação da sentença condenatória (05/07/2010), com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido na espécie.

4. Prescrição retroativa da pretensão punitiva reconhecida de ofício, nos termos do art. 61 do CPP, para declarar a extinção da punibilidade com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, c/c art. 115 e 110, §1º, todos do Código Penal.

5. Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar de ofício a extinção da punibilidade,
restando prejudicado o recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor
EDUARDO JOSÉ DA SILVA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Abaetetuba
, na qual o réu foi condenado à pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo mensal vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime encartado no art. 155, §4º, inciso, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas).

Em razões recursais (ID n. 7238539), o apelante pugna pelo redimensionamento de pena, considerando a fundamentação genérica e inidônea utilizada na sentença para negativar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

Em sede de contrarrazões (ID n. 7238540), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso apelatório para que as circunstâncias judiciais sejam revaloradas, considerando que o magistrado sentenciante não apresentou justificativa idônea para negativação de vetores do art. 59 do CP (ID n. 7308768).

É o relatório.

VOTO

I. QUESTÃO PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DO CPP. REDUÇÃO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA MENORIDADE AO TEMPO DO CRIME. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 115 DO CP.

Inicialmente, em juízo de admissibilidade, consigno que embora sejam identificáveis os pressupostos objetivos e subjetivos ensejadores do conhecimento do presente apelo, registro a existência de fator impeditivo ao exame do
meritum causae.
Isso porque, a despeito de não constituir matéria veiculada nas razões recursais, verifica-se a existência de
prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo e grau de jurisdição (CPP, art. 61), decorrente de causa modificadora da prescrição em razão da menoridade do réu ao tempo do fato, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à
pena 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, pela prática do crime encartado no art
. 1
55, §4º, inciso, IV, do CP (furto qualificado pelo concurso de pessoas). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP, reduzido à metade, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante EDUARDO JOSÉ DA SILVA nasceu em 23/07/1983 (ID n. 7238455 – pág. 9), sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (14/05/2004).

Ocorre que,
entre a decisão do recebimento da denúncia em
22/06/2004
(ID n. 7238518)
e
a sentença condenatória prolatada em
28/06/2010
(ID n. 7238533),
publicada no DJe em
05/07/2010
(ID n. 7238533 – pág. 5)
,
com trânsito em julgado para a acusação em
20/07/2010
(ID n. 7238540 – pág. 5)
,
transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 06 (seis) anos
, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas, reconheço de ofício a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP e, por corolário,
DECLARO

extinta a punibilidade do apelante

relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n.
0000733-47.2004.8.14.0070
, com supedâneo no art. 61 do CPP c/c o art. 107, inciso IV, 1ª figura, art. 109, inciso III, art. 110, §1º, e art. 115, todos do Código Penal, restando prejudicado o exame de mérito das alegações recursais.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023